Tribunal: TJDFT
Processo: 0747056-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela.
3. O inadimplemento de obrigações, por si só, não deve ser interpretado como dilapidação de patrimônio, tampouco a ausência de penhora de bens em outras ações, porquanto tal ato não deriva de ato doloso da parte devedora apto a embasar pedido cautelar.
4. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação do patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.